Tribunal: TJDFT
Processo: 0713426-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor da paciente, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.
2. A paciente foi presa em flagrante delito sob a acusação de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003.
3. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundada na suposta violação à ordem pública.
4. A impetrante alega que a paciente é primária, possui emprego lícito, faz faculdade e tem um filho de um ano de idade que necessita de seus cuidados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva da paciente deve ser mantida ou se há fundamentos suficientes para sua revogação ou substituição por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A manutenção da prisão preventiva é impositiva, conforme os requisitos previstos no art. 312 do CPP, que exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
7. A materialidade dos crimes está comprovada pelos autos, que incluem a apreensão de drogas e arma de fogo de uso restrito.
8. A gravidade dos delitos, somada ao limite de pena previsto, justifica a admissão da prisão preventiva.
9. As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar.
10. A possibilidade de prisão domiciliar foi analisada e rejeitada, considerando que a paciente não atende ao escopo legal do art. 318 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade dos delitos e pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35; Lei 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 143.641/SP, Rel. Min. Josapha Francisco dos Santos, j. 01.06.2023.